Tribunal: TJMT
Processo: 1028451-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1028451-64.2025.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR, VICTOR NAGIB AGUIAR, WAGNER JOSE DOS SANTOS
PACIENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade da decisão constritiva e nulidade das provas obtidas mediante Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) sem autorização judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade das provas decorrentes dos relatórios financeiros; (ii) analisar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (iii) averiguar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) definir se os predicados pessoais e as medidas do art. 319 do CPP são suficientes para afastar a prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise dos autos demonstra a existência de indícios concretos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, com utilização de empresas para dissimular o transporte e a distribuição das drogas.
A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
A alegação de nulidade das provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira não prospera, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), que reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários e fiscais sem autorização judicial prévia, quando destinado à persecução penal.
A contemporaneidade da prisão preventiva está configurada, uma vez que o inquérito e as diligências se estenderam até o ano corrente, mantendo-se os riscos concretos que justificam a medida.
Os predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade e da estruturação do grupo criminoso investigado, conforme o art. 282, I e §6o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Teses de julgamento:
O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre órgãos de controle e persecução penal é constitucional e não exige autorização judicial prévia.
A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos riscos concretos que justificaram a medida, e não pela data exata dos fatos investigados.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o perigo de liberdade.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.055.941, Tema 990 da Repercussão Geral; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18.03.2019; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028451-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - CPF: 346.375.218-23 (ADVOGADO), RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - CPF: 346.375.218-23 (IMPETRANTE), VICTOR NAGIB AGUIAR - CPF: 317.894.038-39 (IMPETRANTE), WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 491.581.018-61 (IMPETRANTE), HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 421.682.848-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARAUJO - CPF: 078.069.078-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALVES VIEIRA - CPF: 745.457.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI - CPF: 339.374.828-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO - CPF: 005.539.146-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR NAGIB AGUIAR - CPF: 317.894.038-39 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DOS SANTOS - CPF: 491.581.018-61 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS MATEUS MATIAS DE PAULA - CPF: 060.526.321-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL RONCONI DALMAS - CPF: 062.142.371-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTUNATO MELARE NETO - CPF: 315.164.818-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade da decisão constritiva e nulidade das provas obtidas mediante Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) sem autorização judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade das provas decorrentes dos relatórios financeiros; (ii) analisar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (iii) averiguar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) definir se os predicados pessoais e as medidas do art. 319 do CPP são suficientes para afastar a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra a existência de indícios concretos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, com utilização de empresas para dissimular o transporte e a distribuição das drogas.

A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

A alegação de nulidade das provas obtidas por meio de relatórios de inteligência financeira não prospera, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), que reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários e fiscais sem autorização judicial prévia, quando destinado à persecução penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva está configurada, uma vez que o inquérito e as diligências se estenderam até o ano corrente, mantendo-se os riscos concretos que justificam a medida.

Os predicados pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade e da estruturação do grupo criminoso investigado, conforme o art. 282, I e §6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira entre órgãos de controle e persecução penal é constitucional e não exige autorização judicial prévia.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos riscos concretos que justificaram a medida, e não pela data exata dos fatos investigados.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o perigo de liberdade.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.055.941, Tema 990 da Repercussão Geral; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18.03.2019; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelos DRS. RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR, VICTOR NAGIB AGUIAR e WAGNER JOSE DOS SANTOS, em favor de
PAULO ROBERTO ARAUJO COELHO
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal nos autos n. 1000324-11.2025.8.11.0035.

Afirmam os impetrantes que as provas contidas nos autos da investigação são viciadas, sustentando que para que seja desentranhado dos autos os relatórios de investigação financeira (RIF) obtidos sem autorização judicial, nos termos da Jurisprudência mansa e pacífica, revogando, por consequência, a prisão processual e/ou para que seja revogada a cautelar extrema.

Sustentam que não há contemporaneidade na decisão do juízo de primeiro grau que determinou a prisão preventiva do paciente.

Afirmam ainda que inexistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o beneficiário é portador de predicados pessoais.

Por fim, pretendem a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar teve sua análise postergada para julgamento em conjunto com o mérito do presente writ.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela denegação do
mandamus
, sem ementar:

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, [de imediato] o turno defensivo, sustenta que quando findadas as investigações, concluiu-se pela não participação do paciente no delito de tráfico, pleiteando, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

O paciente foi preso por força de uma investigação que resultou na apreensão de vultuosa quantidade de cocaína, resultando na prisão preventiva, sob a alegação de necessidade de garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou a necessidade de prisão do paciente, para a salvaguarda da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, havendo o risco de que, colocado em liberdade, possa novamente cometer ilícitos.

Os elementos constantes dos autos indicam, com grau elevado de plausibilidade, que o paciente integrava organização criminosa voltada ao tráfico de considerável volume de substâncias entorpecentes, atuando de forma estruturada também em operações financeiras voltadas à ocultação e dissimulação de valores — conduta típica de lavagem de capitais.

Ademais, há indícios de que o investigado fazia uso de diversas identidades falsas, o que, por si só, demonstra não apenas a sofisticação das ações criminosas, mas também a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diante do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Quanto à alegação de ilegalidade na utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), é importante destacar que a matéria ainda se encontra em discussão nos tribunais superiores, sendo objeto de deliberação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema.

Nesse contexto, não há que se falar em manifesta ilegalidade apta a ser sanada pela via excepcional do habeas corpus, sobretudo porque não se trata de nulidade flagrante ou de violação direta a direito fundamental.

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.055.941 - Tema n. 990 da repercussão geral -, reconheceu expressamente a constitucionalidade do compartilhamento, sem autorização judicial prévia, de dados bancários e fiscais entre órgãos de inteligência financeira e as autoridades responsáveis pela persecução penal, quando no exercício de suas funções institucionais.

Dessa forma, a discussão sobre eventual irregularidade na obtenção ou utilização dos RIFs deve ser enfrentada no processo de origem, sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de hipótese que autorize o reconhecimento de nulidade processual pela via estreita e célere do habeas corpus.

Em tempo, as questões abordadas pelos impetrantes, exigem dilação probatória, limite esse intransponível na seara do habeas corpus.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, impende salientar que, ainda que a defesa sustente estar a prisão preventiva amparada em fatos ocorridos em 2022, é consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa possuem natureza permanente, o que implica na continuidade do estado delitivo enquanto perdurar a conduta ou seus efeitos.

Dessa forma, a aferição da contemporaneidade não se limita à data exata dos fatos descritos na denúncia, mas sim à persistência dos riscos concretos que a liberdade do investigado representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em tempo, as investigações se prolongaram até o presente ano, indicando a complexidade da ação alvo da investigação e a intricada rede articulada de elementos delitivos que supostamente o paciente encontra-se envolvido.

Em outras palavras, o requisito da atualidade deve ser analisado à luz da manutenção das circunstâncias que justificaram a imposição da medida, sobretudo quando amparada em elementos que indicam reiteração delitiva ou inserção em grupo criminoso estruturado.

Nessa perspectiva, o simples decurso do tempo não torna ilegítima a custódia preventiva, desde que demonstrado, com base em dados objetivos, que a sua manutenção é necessária para neutralizar risco presente e efetivo, especialmente em contextos envolvendo organizações criminosas ou tráfico em larga escala, cujos efeitos e articulações transcendem o momento do flagrante ou da denúncia.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CONSIDERADA SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS FAVORÁVEIS INADEQUADOS AO CASO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão proferida no âmbito da Operação Narco Zero, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

2. A impetração sustenta a ausência de contemporaneidade dos elementos que embasaram a custódia cautelar, destacando que as mensagens extraídas de conversas em grupos de aplicativo datam de agosto de 2024 e que, por ocasião do cumprimento da prisão, não houve apreensão de substâncias ilícitas ou objetos vinculados ao tráfico.

3. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob argumento de que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita e nega qualquer vínculo com a organização criminosa investigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual; e (ii) analisar se os elementos pessoais favoráveis ao paciente são suficientes para afastar a medida extrema.

III. Razões de decidir

5. A custódia foi decretada com base em investigações que apontam, em tese, a existência de associação para o tráfico de entorpecentes com divisão de tarefas, uso de grupos de mensagens para gestão operacional e registros de transações financeiras relacionadas à venda de entorpecentes.

6. Conforme o relatório investigativo, o paciente foi mencionado por codinome e associado a listas de controle de venda, imagens de substâncias entorpecentes em balanças de precisão e comprovantes de transferências via PIX, o que, em juízo preliminar, indica sua possível vinculação às condutas apuradas.

7. A análise da autoridade policial sugere que tais registros compõem indícios da atuação articulada e reiterada do grupo, reforçando a necessidade de preservar a ordem pública enquanto perdurarem os riscos investigativos.

8. A autoridade apontada como coatora fundamentou a decisão em risco concreto de reiteração delitiva, considerando a natureza e a extensão da organização sob apuração, bem como a atuação supostamente contínua de seus integrantes.

9. A alegada ausência de contemporaneidade não se confirma, pois o inquérito e as diligências prosseguiram ao longo de 2025, inclusive com o cumprimento da prisão em junho do mesmo ano.

10. Os elementos pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam, isoladamente, os fundamentos cautelares apresentados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em indícios concretos de possível envolvimento do investigado em organização criminosa com atuação reiterada. 2. A inexistência de flagrante ou de apreensão direta não descaracteriza a medida, quando presente acervo indiciário que será oportunamente analisado no curso da ação penal. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não inviabiliza, por si só, a prisão cautelar fundada em elementos objetivos de investigação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus no 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024; AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025” (N.U 1025217-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Assim, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Ato seguinte, o presente habeas corpus defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos, também não encontro motivos para acolher a referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a última das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o perigo de liberdade; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Código Processual.

Na hipótese versada, o paciente é acusado de concorrer e auxiliar na pratica de tráfico de entorpecentes, com elaborado esquema de transporte, ocultação e distribuição de entorpecentes, com a utilização de empresas para disfarçar a aquisição, transporte e distribuição da droga.

No que concerne ao perigo de liberdade, verifico que o juízo singular justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontra-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato ora tratado.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que não se mostram eficientes o necessário para sobreporem a prisão temporária, conforme previne o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação temporária dos beneficiários do writ se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus, e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025